Tribunal: TJES
Processo: 0007060-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007060-84.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELISEU LOURENCO BRANDAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007060-84.2022.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ELISEU LOURENCO BRANDAO E ROSIELLEN KRISTINA SILVA SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Cuida-se de denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
ELISEU LOURENÇO BRANDÃO
e
ROSIELLEN KRISTINA SILVA DOS SANTOS
, por meio da qual lhes são imputados a prática do crime de ameaça (stalking), previsto no art. 147- A do CP, sob a narrativa de que na tarde do dia 16/09/2022 por volta das 17H30MIM, a vítima José Roberto de Oliveira e sua companheira estavam chegando do supermercado quando foram ameaçados por Eliseu Lourenço Brandão, fazendo gestos com as mãos em forma de arma e dizendo que iria acertar as contas com ele. Ressaltando que em 14/09/2022, ambos tiveram uma Audiência de Conciliação, onde os apelados, não aceitaram os termos oferecidos a eles e após teriam novamente ameaçado a vítima dizendo que iriam matá-la.

Em sede de sentença, o douto juízo
a quo

JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão condenatória, consubstanciada na peça deflagratória, e, em razão da insuficiência de provas,
DECLARANDO ABSOLVIDOS OS DENUNCIADOS ELISEU LOURENÇO BRANDÃO
e
ROSIELLEN KRISTINA SILVA DOS SANTOS
, alhures qualificados, da imputação que lhe foi irrogada nestes autos, qual seja artigo 147 do CP, dando-se baixa em sua culpa.

Em Apelação Criminal, pugna o Apelante que seja reformada a sentença deflagrada, sendo declarada a nulidade da sentença imposta, ao passo que toda a fundamentação e julgamento fora conduzido com base em crime diverso ao oferecido pelo ministério público, qual seja, artigo 147 - A do CP.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se Apelação Criminal contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular e legal efeito.

Neste sentido, inicialmente tenho que merece ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença invocada pelo parquet em sede recursal. Analisando detidamente os autos, verifico que toda a fundamentação do comando sentencial se baseou em oferecimento do crime de ameaça, fincado pelo código penal em seu artigo 147, com base no termo circunstanciado exposto nos autos (FLs 3 a 5).

Ocorre que conforme ocorreu o deslinde da instrução criminal, fora oferecida denúncia pelo douto ministério público com base no crime prescrito no artigo 147 - A do CP, qual seja, perseguição ou stalking, este precedido de conduta diversa para sua caracterização. Portanto, incorreu a sentença em violação ao artigo 384 do Código de Processo Penal, que assevera:

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

Neste passo, leciona leciona o doutrinador Aury Lopes Jr em seu livro direito processual penal. 17ª edição "o réu tem direito de se defender dos fatos descritos na acusação, não podendo ser surpreendido por uma condenação baseada em fatos diversos ou por uma tipificação jurídica completamente distinta daquela constante da peça acusatória".

Ademais, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - condenação pela prática de delito de TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LD art. 33, caput) - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO/CONGRUÊNCIA - NARRATIVA FÁTICA CONSTANTE NA DENÚNCIA, APÓS ADITAMENTO OPERADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CIRCUNSCRITA A POSSE DE substância química destinada a preparação de drogas (éter etílico) - INSTRUÇÃO CRIMINAL E PLEITO MINISTERIAL ATRELADOS AO DELITO CAPITULADO NO ART.33, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 11.343/06 - CONDENAÇÃO DO RÉU PELA CONSECUÇÃO DA NARCOTRAFICÂNCIA (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 33.343/06) - NÍTIDA AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA MUTATIO LIBELLI EM SEGUNDA INSTÂNCIA (SÚMULA 453/STF) - VEDAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA, EM PREJUÍZO DO RÉU, SEM PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO (SÚMULA 160/STF) - NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO DO INCULPADO - PRECEDENTES - RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, COM A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL (TJPR - 5ª CÂMARA CRIMINAL - PONTAL DO PARANÁ - REL.: DESEMBARGADOR RENATO NAVES BARCELLOS - J. 11.03.2023)

Ademais, estabelece a súmula 453 do STF:

Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.

Por fim, não se pode ainda aduzir a ocorrência de
mutatio libelli
ou
emendatio libelli
, ao passo que não houve intimação ao ministério público para alterar a classificação do crime ou fora oportunizado ao mesmo aditamento da peça acusatória para garantir o direito de acusação, incorrendo pois, em patente nulidade procedimental.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar invocada e por consequência,
RECONHECER
a nulidade da sentença controvertida, determinando retorno dos autos à primeira instância, sob a observação do rito do previsto pelo artigo 384 do CPP, sob pena de violação do pleno exercício de defesa e do contraditório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)